Tribunal: CARF
Processo: 18471.000859/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Deixar a empresa de informar mensalmente à Seguridade Social, através de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, os dados correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias devidas, constitui infração punível na forma da Lei.
RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme estabelece o art. 23 do Decreto no 70.235/72, é descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao advogado da recorrente, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000859/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.583 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
GREEN MATRIX SERVICOS - COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS LT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Deixar a empresa de informar mensalmente à Seguridade Social, através de
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, os dados correspondentes a todos os
fatos geradores das contribuições previdenciárias devidas, constitui infração
punível na forma da Lei.
RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP",
o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme estabelece o art. 23 do Decreto no 70.235/72, é descabida a pretensão
de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao advogado da
recorrente, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000859/2008-01
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.583 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000859/2008-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
18471.000859/2008-01, em face do acórdão no 12-24.277 (fls. 315/321), julgado pela 10a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), em
sessão realizada em 21 de maio de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração - AI (DEBCAD 37.160.980-1, CFL 68), lavrado em
03/06/2008, contra a empresa acima identificada, no montante de R$ 40.424,04.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 16), interessada informou nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, os cooperados que
prestam serviços à própria cooperativa com "categoria" 17 (cooperado), quando o
correto seria 13 (contribuinte individual), o que acarretou informação da contribuição
previdenciária a menor, no período de 01/2005 a 12/2005, o que constituiu infração ao
artigo 32, inciso IV e § 5% da Lei 8.212/1991, combinado com o artigo 225, inciso IV e
§ 4% do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999;
2.1. A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 32, § 5 0 , da Lei
8.212/1991, acrescentados pela Lei 9.528/1997, combinado com os artigos 284, inciso
II (Redação alterada pelo Decreto n° 4.729/2003) e 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, atualizada pela
Portaria MPS/GM n° 77, de 11/03/2008, publicada no DOU de 12/03/2008, conforme
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 17).
2.2. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes nem atenuantes previstas nos
artigos 290 e 291, respectivamente, do mesmo Regulamento.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se às fls. 188/199, trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
3.1. todos os cooperados associados à Impugnante exercem uma atividade de proveito
comum, com base no princípio de ajuda mútua;
3.2. a cooperativa se consubstancia a partir de um esforço para uma atividade
econômica comum, ou seja, aproveitável por todos os cooperados;
3.3. o cooperado, seja trabalhador interno ou externo, é beneficiário das sociedades
cooperativas no desenvolvimento de sua atividade comum;
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.583 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000859/2008-01

3.4. o cooperado, "interno" depende tanto da força do trabalho do cooperado externo,
assim como este depende do primeiro;
3.5. ao se exigir a declaração de que esses profissionais fossem declarados como
"contribuintes individuais" ao invés de "cooperados internos", a cobrança, ora discutida,
redundou em patente nulidade, por desrespeito à legislação cooperativista;
3.6. alude o inciso VII do artigo 134 do Código Tributário Nacional que os sócios da
sociedade de pessoas, se responsabilizam nos atos que intervierem ou se omitirem.
Todavia, isso não restou demonstrado no caso sob análise, gerando uma insubsistência
na infração;
3.7. o caput do artigo 135 do Código Tributário Nacional remete-se em casos em que há
atos praticados com excesso de poderes ou infrações de lei, contrato social ou estatutos;
3.8. não foi apontado, no presente auto de infração, qualquer infração legal com
participação dos sócios cooperados ali constantes. O Lançamento deve ser plenamente
motivado! Não pode o Senhor Fiscal presumir a infração pessoal de quem quer que seja,
sem comprovar a conduta ilegal dos responsáveis;
3.9. os sócios da Impugnante jamais poderiam ter sido apontados como responsáveis
dos débitos, por patente ofensa aos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional;
3.10. ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, aguarda-se provimento da
presente impugnação, para que seja declarado improcedente o Auto de Infração, ora
impugnado;
3.11. finalizando, requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em
nome de Alvaro Trevisioli, inscrito na OAB/SP sob n° 108.491, com escritório na
Avenida Paulista n° 352, conjunto 55, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-
905.
4. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
Descumprimento de obrigação acessória.
Constitui infração a omissão, em GFIP, de fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
Responsabilidade tributária dos administradores.
O Relatório de Representantes legais - REPLEG é peça necessária à instrução do
processo administrativo de débito, não importando, por si só, em efetiva
responsabilização solidária dos representantes legais na esfera administrativa.
Intimação do patrono da empresa. Impossibilidade.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono
da Impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.
Cálculo da penalidade. Retroatividade de norma benigna.
Retifica-se o valor da penalidade aplicada no caso de legislação superveniente mais
benigna vigente na data do julgamento.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.583 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000859/2008-01

Lançamento Procedente em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“24. Conforme demonstrado acima, a multa calculada na forma da nova redação dada
pela Medida Provisória resulta em um valor menor, portanto, mais benéfico ao autuado.
25. Diante do exposto, após a aplicação da retroatividade benigna passa a ser passa a ser
exigível a multa no valor de R$ 27.293,78, conforme planilha.
26. Assim, declaro PROCEDENTE EM PARTE a AUTUAÇÃO.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 327/342
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Mérito.
Conforme consta no Relatório Fiscal da Infração, a contribuinte informou nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, os cooperados que
prestam serviços à própria cooperativa com "categoria" 17 (cooperado), quando o correto seria
13 (contribuinte individual), o que acarretou informação da contribuição previdenciária a menor,
no período de 01/2005 a 12/2005, o que constituiu infração ao artigo 32, inciso IV e § 5% da Lei
8.212/1991, combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 32, §5o , da Lei
8.212/1991, acrescentados pela Lei 9.528/1997, combinado com os artigos 284, inciso II
(Redação alterada pelo Decreto n° 4.729/2003) e 373, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, atualizada pela Portaria MPS/GM n° 77, de
11/03/2008, publicada no DOU de 12/03/2008, conforme Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa.
A DRJ, por sua vez, diante das alterações legislativas ocorridas por decorrência da
MP 449/08, entendeu pela aplicação do instituto da retroatividade benigna, realizando
comparativo de multas, conforme fl. 322 dos autos, reduzindo-se a multa de R$ 40.424,04 para
R$ 27.293,78.
Pois bem.
Nos autos do processo que trata da obrigação principal (processo no
18471.000858/2008-59), julgado na mesma sessão de julgamento que o presente processo, esta
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.583 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000859/2008-01

Colenda Turma entendeu por negar provimento ao recurso voluntário da recorrente, mantendo-se
o auto de infração.
Logo, tendo esta Turma entendido que a recorrente cometeu a infração relativa à
obrigação principal, verifica-se que, por consequência, cometida a obrigação acessória.
Ocorre que, mantendo-se a obrigação principal, confirma-se que foi informado a
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Receita Federal do Brasil, com dados não correspondentes a todos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Por tais razões, deve ser mantido o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação acessória, estando correta a multa aplicada no presente auto de infração, com as
devidas retificações realizadas pela decisão de primeira instância, em razão da aplicação do
instituto da retroatividade benigna.
Súmula CARF no 88.
Insurge-se a recorrente quanto a ter sido relacionado presidente da cooperativa, no
entanto, conforme Súmula CARF no 88, esta não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas, nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa:
Súmula CARF no 88: “A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de
Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto
de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desse modo, nos termos da Súmula CARF no 88, em razão da alegação da
recorrente não comportar discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
deixa-se de apreciar tal alegação.
Intimação do patrono da empresa. Impossibilidade.
Conforme estabelece o art. 23 do Decreto no 70.235/72, é descabida a pretensão
de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao advogado da recorrente, em endereço
diverso de seu domicílio fiscal.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.583 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000859/2008-01

Fl. 409
DF CARF MF
Original